Tribunal: TJPA
Processo: 0024376-83.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0024376-83.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A defesa alega omissão e contradição na análise da tese de nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta violação ao art. 226 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar tese defensiva relativa à nulidade do reconhecimento pessoal, por desrespeito ao art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP autoriza a oposição de embargos de declaração contra acórdãos que apresentem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, afastando sua aplicação diante da prisão em flagrante e da ausência de dúvidas sobre a identidade do réu, em razão do reconhecimento in loco e da apreensão da res furtiva.

5. O julgamento fundamentou-se em prova testemunhal consistente e elementos materiais que confirmam a autoria e a materialidade delitiva, não havendo omissão ou contradição no v. acórdão.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, tampouco se verificam vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJPA, Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior

frente ao v. Acórdão de Num. 26902930, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª sessão ordinária do plenário virtual datada de 12/05/25, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais (Num. 27439533 - Págs. 1 a 12), alega, em suma, omissão e contradição do v. acórdão, quanto à análise acerca da violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal no procedimento de reconhecimento pessoal.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

(...)

Como essa falta de apreciação pode ser suprida no julgamento de embargos de declaração, servem estes, para requerer, que seja suprida apontada contradições. Incontroversamente, menos pelo que ora argumenta, mas muito mais pelo que será aclarado pelos nobres e eminentes, com a competência e inteligência, como é de iterativo proceder, sobremaneira o seu digno Relator.

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 28192743 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apostas no apelo constante na Num. 18845640 - Pág. 1 a 9, foram analisadas (sobretudo quanto a tese acerca da violação do procedimento do artigo 226 do CPP). Ainda, destaco que está, devidamente, clara e fundamentada a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (Num. 26902930 - Págs. 3 a 8):

2. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16563891 - Págs. 2 a 5):

(...)

Constato, assim, que o magistrado a quo formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a) pelo depoimento do policial militar Edson dos Santos Moreira Junior – o qual participou da diligência para a captura dos réus – narrou que foi acionado via ciop da ocorrência do roubo, sendo informado que uma das vítimas estava rastreando seu celular roubado. Que chegando no local indicado no rastreamento, a vítima indicou os réus, os quais foram abordados, sendo encontrados na posse da res furtiva.

b) narrativa judicial das vítimas – que ratificaram as circunstâncias do delito. Tendo a vítima Sabrina, reconhecido o ora recorrente como a pessoa que tomou se celular (por ostentar tatuagem em seu braço), bem como o que fora encontrado na posse de seu bem roubado. Acrescento que a vítima Juliana, ainda, descreve (antes mesmo de visualizar) uma tatuagem específica do braço do apelante (um terço). c) depoimento da testemunha Selma Solange Fernandes, testemunha ocular do delito, confirmou os fatos narrados na denúncia. Acrescentou que o ora apelante era quem conduzia a motocicleta e foi quem realizou a subtração do celular de Sabrina. Destaco que tais provas encontram harmonia com: - o auto de apreensão (Num. 16563759 - Pág. 3) - o qual demonstram que foi apreendido com o ora recorrente a res furtiva da vítima Sabrina; - o auto de entrega (Num. 16563759 - Pág. 4).

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva às autorias e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

(...)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora, in casu, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do ora apelante como um dos autores do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, pouco tempo após o delito, na posse da res furtiva, e reconhecido,
in locu
, por uma das vítimas após sua localização por meio de rastreio. Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes, per si, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre os apelantes, a exemplo da prisão em flagrante, na posse da res furtiva constituindo importantes elementos de distinção (distinguishing) em relação ao decidido no julgamento do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

(...)

Nessa linha, não há como prosperar a tese defensiva.

(...)<sic>

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 29/07/2025